Tribunal: STF
Processo: Rcl 61997
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Agroterenas S.A. Citrus contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0010685-17.2022.5.15.0143, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.766/DF.



    Narra a reclamante que, no processo em referência, o TRT 15 deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo obreiro sucumbente “para excluir a condenação em honorários advocatícios com fundamento na gratuidade de justiça”, reformando-se a sentença que havia consignado condição suspensiva pelo prazo de dois anos. 



    Aduz que



    “[h]ouve interpretação e aplicação equivocada do Precedente da Suprema Corte, porque somente parte do §4º do art. 791-A foi declarado inconstitucional, e que a inconstitucionalidade dizia respeito à presunção de perda da condição de hipossuficiência apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador, ainda que em outra ação judicial.”



    Pondera que,



    “[d]e acordo com o STF (na ADI5766), o problema está na cessação automática do benefício da gratuidade de justiça e compensação automática em caso de vitória na ação trabalhista ou em outra ação judicial (791-A, §4º), mas permanece possível a condenação do reclamante inicialmente beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários caso cessada a hipossuficiência.”



    Defende que “caberia no máximo em relação ao beneficiário da justiça gratuita a suspensão da exigibilidade conforme o que restar apurado em fase de liquidação, restando equivocado o acórdão reclamado.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo principal. No mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, o Juízo de piso entendeu ser devidos honorários de sucumbência pela parte beneficiária, ressalvando a condição suspensiva pelo prazo de dois anos. Vide:



    “HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 



    Condeno a parte reclamante a pagar 5% de  honorários sucumbenciais, ao advogado da parte reclamada, servindo como base de cálculo o valor da causa. 



    Os honorários terão incidência de correção monetária e juros a partir do trânsito em julgado (§ 16 do art.85 do CPC) - data da constituição do crédito -, com incidência exclusiva da SELIC - art.406 do CC -, não se aplicando o  § 1º do art.39 da Lei 8.177/1991 por não se tratar de crédito trabalhista. 



    Sendo a parte reclamante beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade dos honorários sucumbenciais manter-se-á em condição suspensiva pelo prazo de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado, e deverão ser executados em autos novos.” (e-Doc 7, p. 140) (grifei).



     O TRT 15, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença, assentando que a parte beneficiária estaria isenta do pagamento de honorários advocatícios por estar amparada pelos benefícios da justiça gratuita. Transcrevo trecho de interesse do acórdão:



    “9 - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA 



    O reclamante insurge-se contra a r. sentença, ao argumento de que deve ser dispensado da condenação da referida verba arbitrada em sentença, "observando-se que se integra ao avanço social, nos termos do princípio da proteção evolutiva e sem retrocessos, consagrada no caput do art. 7º da CF, a comprovação do estado de insuficiência de recursos por simples declaração documentada, na forma da lei 7.115/1983" (fl. 552). 



    Razão lhe assiste, à vista do quanto decidido pelo E. STF, na ADI/5766, julgada no dia 20/10/2021, conforme Ata 31, da mesma data, divulgada no DJE de 04/11/2021, declarando a inconstitucionalidade do §4º do art. 791-A, da CLT, com a redação imposta pela Lei 13.467 /2017, extirpando-o do ordenamento jurídico, com efeitos "ex tunc", uma vez que a Corte Suprema não modulou os efeitos de sua decisão (art. 27, da Lei 9.869/99). 



    Em outros termos, exclui-se a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao patrono da reclamada, pois foi declarada a inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º, da CLT, pelo E. STF (ADI 5766), sendo o reclamante beneficiário da justiça gratuita.



     Por fim, acolho o apelo também para fixar honorários de sucumbência pela reclamada, em favor do patrono do reclamante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários (art. 791-A, §§ 2º e 3º, da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017, e OJ 348, da SDI-1, do C. TST)..” (e-Doc 7, p. 341)(grifei).” 



    Delineada a questão fática-jurídica, entendo que, ao assentar a exclusão ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a autoridade reclamada incorreu em equívoco na aplicação da eficácia vinculante do julgado na ADI nº 5766/DF, por meio do qual o Pleno desta Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação, declarando, na parte de interesse para a solução da presente reclamatória,



    “inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.” (Rel. p/ acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 3/5/22).



     Depreende-se, do voto do ministro relator Alexandre de Moraes, reportando-se à legislação infraconstitucional regulamentadora do art. 5º, LXXIV, da CF/88, que a dispensa aos beneficiários da justiça gratuita do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais não é absoluta, admitindo-se a revogação do aludido benefício caso seja comprovado não mais subsistir a hipossuficiência econômica. Por oportuno colaciono o seguinte trecho do referido voto:



    “Essa assistência judiciária ampla aos mais necessitados vem contemplada em nosso ordenamento jurídico não só pela instituição de órgãos públicos como a Defensoria Pública - voltada à prestação de serviços públicos -, mas também com tratamento diferenciado, com benefício - justo benefício - no tocante a ônus e encargos financeiros que decorrem do reconhecimento da justiça gratuita.



     Isso existe não só na Justiça Trabalhista, como sabemos, mas também no âmbito da jurisdição comum. No âmbito da jurisdição comum, a Lei Federal 1.060/1950 disciplinou o tema da gratuidade judiciária, tratamento recentemente alterado pelo novo Código de Processo Civil. Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais.



    Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça.” (grifei)



    Nessa perspectiva, a Primeira Turma do STF, em situação similar à presente, compreendeu que não é possível extrair do julgado paradigma a tese de que prevaleceria o direito do trabalhador beneficiário da justiça gratuita a isenção definitiva das despesas processuais em detrimento da condição suspensiva de exigibilidade. Vide o acórdão desse julgado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva. No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas. Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766. 



    2. O propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. No caso, o Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo nacional como indexador do adicional de insalubridade. Utilizou-se do salário mínimo regional como critério de liquidação de valor certo imposto como condenação ao empregador, não consistindo, portando, qualquer forma de indexação para vencimentos futuros. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl 57892 ED, Primeira Turma. Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 21/03/23)



     Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, ao isentar a parte beneficiária da justiça gratuita ao pagamento de honorários sucumbenciais, incorreu em violação ao que decidido na ADI nº 5.766/DF.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



     Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, na parte em que isenta a parte beneficiária em honorários de sucumbência e determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que profira outra decisão em observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5766/DF.



     Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente